Tribunal: STF
Processo: HC 229193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR



NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.6.2023 por Rubia Marinho Rosa Batista, advogada, em benefício de Edinaldo Americo da Silva, contra decisão proferida em 5.5.2023 pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 820.684/SP. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. Concluiu que os requisitos para manutenção da prisão preventiva, em análise superficial, estavam preenchidos e as suscitadas ilegalidades quanto à invasão de domicílio e à abordagem pessoal realizadas não tinham sido analisadas pelas instâncias antecedentes. 



    2. A impetrante alega inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assinala que o valor da fiança arbitrado excederia a capacidade econômica do paciente e de seus familiares. Argumenta que o paciente estaria preso preventivamente, pois não teria comprovado a condição de hipossuficiência (fl. 3, e-doc. 1).



    Pondera que deveria ser suficiente a declaração feita pelo paciente de que sua situação econômica não possibilitaria o pagamento da fiança arbitrada. 



    Assevera que o ingresso dos policiais no domicílio teria ocorrido sem o consentimento do paciente ou ordem judicial, tampouco seria caso de flagrante de crime permanente (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Enfatiza a teoria dos frutos da árvore envenenada e, “evidenciada a ilicitude da invasão do domicílio, requer-se a sua declaração, com a consequente desconsideração das diligências diretamente relacionadas à invasão domiciliar – ou seja: a totalidade das provas acusatórias constantes do auto de apreensão – e o desentranhamento dos autos de tais provas (art. 157, CPP)” (sic, e-doc. 1, fl. 7).



    Defende ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria o caso de manifesta ilegalidade na privação da liberdade do paciente. Contesta os fundamentos utilizados, alegando que seriam genéricos e o delito não teria sido cometido com violência ou grave ameaça (e-doc. 1, fl. 9).



    Sustenta que o fato de o paciente ser reincidente e a circunstância de ter confessado espontaneamente o cometimento do delito não seriam fundamentos idôneos para manter o paciente segregado (e-doc. 1, fl. 10). 



    Realça que os princípios e as garantias constitucionais do paciente estariam sendo afrontados pela constrição ilegal de sua liberdade. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Posto isso, deferida a liminar acima pleiteada, e dispensado o envio de informações pela autoridade coatora, caso se entenda suficientemente instruído o presente writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão de ordem definitiva para que seja reconhecida a nulidade da prova de materialidade decorrente de busca pessoal sem justa causa realizada por guardas civis, em violação aos artigos 240, §2º, 157 e 386, II, do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do Habeas Corpus n. 820.684 até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Consta dos autos que, em 6.4.2023, o paciente foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). O delegado de polícia arbitrou a fiança no valor de dois mil e trezentos e vinte e quatro reais. 



    6. Em 7.4.2023, o juízo da Vara Plantão Judiciário da Trigésima Oitava da comarca de Franca/SP, ao realizar a audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “O delito em tese cometido, não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, mas o autuado confessou a prática delitiva, não alegando qualquer tese que pudesse excluir a responsabilidade, afirmando inclusive que estava com a arma para vender e quitar débito com traficantes. O autor tem se dedicado à criminalidade, sendo inclusive reincidente, com condenações por furto, roubo à mão armada e tráfico de drogas, estando inclusive em cumprimento de Pena em Regime aberto, situação que não o(a) inibiu de praticar agora outro ilícito. Em outras palavras, o autuado é reincidente em crime doloso, demonstrando que tem a personalidade voltada para o crime. O contexto, assim, justifica a prisão cautelar porque nenhuma outra medida se afigura suficiente a garantir que livre os agentes não voltem a fazer o que sempre fez, sobressaltando a sociedade e pondo em risco a ordem pública. Ainda, presentes estão os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, vale dizer possibilidade de risco à garantia da ordem pública, sobretudo da vida e do patrimônio alheio, pelo que necessária a intervenção, por prevenção, do poder judiciário, visando o resguardo de direitos dos cidadãos de bem, vítimas que não devem ficar à mercê de empreitadas criminosas reiteradas, e não é só, poderá evadir-se do distrito da culpa, questão que implica de forma incisiva em frustração da aplicação da lei penal, acaso condenado. Não se afasta também a hipótese, em crime como tal, de o acusado vir a ameaçar vítima e testemunhas, que devem depor em juízo livres de temor e represália, pena de prejuízo à instrução criminal. Ora, ele foi apreendido com uma arma bastante ameaçadora, seja pela sua potência ou cadência de tiros (Metralhadora .040). Consigne-se, ainda, a existência de indícios de autoria colhidos no auto de prisão em flagrante. Também não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, que se mostram inócuas no caso em tela. Sobreleva considerar, em prol da ordem pública, que pode não se tratar de fato isolado na vida pregressa do(a) autuado(a), verificando-se a probabilidade de reiteração de crimes na cidade de Franca. Repisa-se que, consoante se é dado extrair da ficha da DVC, da certidão de distribuições, o autuado ostenta condenações recentíssimas pela prática de crimes dolosos, inclusive com uso de arma de fogo, circunstância que, em caso de processado e condenado poderá ter contra si pena privativa de liberdade com fixação de regime fechado para cumprimento. E justamente em decorrência das circunstâncias precitadas, afigura-se, no momento, manifestamente inadequadas e insuficientes, à espécie, substituição da prisão, por quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ora INDEFERIDAS, não fazendo jus também à prisão domiciliar (não há prova de residência fixa), prevista no art. 318, do mesmo ‘codex’, e tampouco à liberdade provisória. (...) Outrossim observo que pela folha de antecedentes criminais do autuado (que possui uma condenação por crime de Organização Criminosa – art. 2º da Lei 12.850/2012) e pelos relatos dele constantes nos autos há elevado risco de o caso envolver associação criminosa (vide depoimento dos policiais que atestam a denúncia anônima no sentido de que um sujeito da facção estaria com arma de fogo) para a prática de tráfico de armas e/ou drogas (o próprio autuado confessou que possui débito com traficantes, e que a arma teria a finalidade de servir como instrumento para ‘saldar’ este débito) o fato é bastante grave, e não há razões plausíveis, ao menos por ora, para sua liberdade provisória. (...) Considerando que o autuado está em cumprimento de Pena no bojo do PEC nº 700043-74.2021.8.26.0196 da Vara de Execuções Criminais de Franca, oficie-se comunicando a prisão nestes autos, e de que o requerido estará preso à disposição da justiça, até segundas ordens” (fls. 57-60, e-doc. 3). 



    7. Em 18.4.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Franca/SP recebeu a denúncia em desfavor do paciente pelo delito tipificado no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 c/c o inc. I do art. 61 do Código Penal.



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau e denegou o Habeas Corpus n. 2083203-20.2023.8.26.0000/50000. 



    A defesa do paciente opôs Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 2083203-20.2023.8.26.0000/50000, alegando omissão quanto à suscitada ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente de pretensa irregularidade na invasão de domicílio. Em 30.5.2023, o Tribunal estadual assentou:



    “2. O embargante restringe-se a rediscutir os fundamentos do v. acórdão. 



    Todavia, se o v. aresto decidiu bem ou mal, não comportaria esse impasse enfrentamento no âmbito do presente recurso, que não tem caráter infringente do julgado. Por isso, buscando o embargante, exclusivamente, retificar a decisão colegiada com que não se conforma, claro que o recurso representa via mal eleita para o alcance que se pretende conferir por aqui. 



    De qualquer sorte, convém ressaltar que, no tocante à argumentação desenvolvida pelo então impetrante no sentido de que os depoimentos dos policiais militares não evidenciaram: i) a necessidade de ‘invadir o imóvel’ por ocasião da Flagrância; ii) ‘quem seria o proprietário da suposta arma artesanal, sequer ainda periciada’ (fls. 04), assim constou do v. aresto:- ‘Por primeiro saliente-se que as questões trazidas à baila no terceiro parágrafo do item anterior se confundem com o mérito, e dele não se cuida nos estreitos e sumaríssimos limites cognitivos da ação constitucional’ (fls. 104). 



    E não custa realçar que os relatos dos milicianos dão conta de que Edinaldo franqueou a entrada dos servidores fardados no imóvel onde foi localizada uma metralhadora - arma de fogo, aliás, que o próprio increpado admitiu ter adquirido com o intuito de revender e quitar dívidas (vide fls. 03/4, 05 e 06 dos autos principais). 



    3. Meu voto, portanto, rejeita os presentes Embargos” (fls. 14-15, e-doc. 4). 



    9. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 820.684/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de irregularidade da invasão de domicílio e ausência de fundamentação idônea da decisão pela qual decretada a custódia cautelar e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Em 5.5.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que assentou:



    “Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva:. ‘O autor tem se dedicado à criminalidade, sendo inclusive reincidente, com condenações por furto, roubo à mão armada e tráfico de drogas, estando inclusive em cumprimento de Pena em Regime aberto, situação que não o(a) inibiu de praticar agora outro ilícito. Em outras palavras, o autuado é reincidente em crime doloso, demonstrando que tem a personalidade voltada para o crime’ (fl. 95).



    Nesse sentido a jurisprudência desse eg. Superior Tribunal de Justiça: ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 111.090/BA, Quinta turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019-grifei.)



    Quanto a ilegalidade da invasão de domicilio, ‘o exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)’ (AgRg no HC 725.396/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 06/04/2022.) 



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau e a autoridade tida como coatora. 



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 5).



    O pleito de reconsideração dessa decisão foi indeferido, pois “a ilegalidade da invasão do domicílio e abordagem ilegal não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, ficando esta Corte Superior impedida de analisar as matérias sob pena de indevida supressão de instância” (e-doc. 7). 



    10. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na revogação da prisão cautelar do paciente. Os argumentos seriam ilegalidade da invasão de domicílio, inidoneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar e ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva, na necessidade de preservação da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Enfatizou-se a “necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva:. ‘O autor tem se dedicado à criminalidade, sendo inclusive reincidente, com condenações por furto, roubo à mão armada e tráfico de drogas, estando inclusive em cumprimento de Pena em Regime aberto, situação que não o(a) inibiu de praticar agora outro ilícito. Em outras palavras, o autuado é reincidente em crime doloso, demonstrando que tem a personalidade voltada para o crime’” (e-doc. 5).



      Anote-se que, diferente do alegado na presente impetração, a conversão da prisão em flagrante em preventiva decorreu da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não da falta do pagamento da fiança arbitrada ou por não ter o paciente comprovado a condição de hipossuficiência.



    12. Na espécie, não se demonstra a constrição da liberdade do paciente tenha contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.289-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.700-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 



    3. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.080-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    13. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação.



    14. Quanto à alegação da defesa de invasão de domicílio, trata-se de matéria não apreciada pelas instâncias antecedentes. 



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; no art. 33, caput, e no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06. Pretendidas nulidades decorrentes de alegada invasão de domicílio e de reconhecimento fotográfico. Reconhecimento da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento à impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a firme a jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não conhece da ordem. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 209.157-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2022). 



    15. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende de apreciação no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Decisão monocrática de ministro do STJ. Superação da Súmula nº 691. Casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não enquadramento na decisão questionada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023) 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora